Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003664-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2268-31 (AGRAVANTE), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVADO), JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

WILSON ROBERTO SIMÕES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

- PLANO COLLOR – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA VINCULADA) – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM AGRAVO ANTERIOR CUJO ACÓRDÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO – PRECLUSÃO –

ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a restauração da discussão acerca da ordem de exibição dos extratos da conta vinculada à Cédula Rural em que se funda o pedido de cumprimento de sentença se a questão já foi dirimida em acórdão anterior já transitado em julgado.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(
Tema 315
do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n.
94.0008514-1
, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

WILSON ROBERTO SIMÕES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0008429-37.2015.8.11.0037,

ajuizada por
WILSON ROBERTO SIMÕES
,
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na

Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1, a qual (i) rejeitou as preliminares de incompetência territorial e chamamento ao processo da União e do Bacen; (ii) inverteu o ônus da prova em face da aplicação do CDC; (iii) determinou a incidência dos juros de mora desde a citação da ação coletiva (22.07.1994), e correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais; e, por fim, (iv) determinou a liquidação para apuração do montante devido.

Registra a parte recorrente, de início, que o agravado ingressou em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados a maior, no importe de R$421.095,84, referente à Cédula Rural n. 90/00060-9.

Anota que, em sua impugnação, alegou, dentre outras matérias, a necessidade de liquidação, do chamamento da União e do BACEN ao processo, assim como a inaplicabilidade do CDC e, por consequência, a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Inconformado com a decisão que rejeitou tais arguições, sustenta que “
nos autos da ação civil pública, a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%)’”,
o que evidenciaria a existência de um litisconsórcio passivo necessário, com a necessidade do chamamento da União e do BANCEN para também integrarem o processo, nos termos dos artigos 130 a 132 do CPC/15, com o consequente deslocamento da competência para a esfera federal.

Defende ainda que, por força da teoria finalista, a
“requerente não se enquadra no conceito de consumidor final do art. 2º, da Lei nº 8.078/90 por empregar o mútuo em atividade produtiva”
, de maneira que inaplicável à espécie a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art.6º do CDC.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco de prejuízos de grande monta que poderiam advir do prosseguimento do pedido de liquidação de sentença. No mérito recursal, pugna pelo reconhecimento da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a consequente declinação da competência, assim como para que seja reconhecida a impossibilidade de reconhecimento da inversão do ônus da prova.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 120912457.

Contrarrazões no ID. n. 123246957, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de se ressaltar que
a discussão relativa ao cabimento da inversão do ônus probante se revela absolutamente extemporânea na medida em que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015611-61.2021.8.11.0000, tirado dos mesmos autos originários, esta C. Câmara determinou que o
banco
executado
, ora agravante, apresentasse ao juízo de origem, no prazo de 30 (trinta) dias, o extrato da conta bancária vinculada à
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
, ficando o referido aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR EM FUNÇÃO DO PLANO COLLOR – IMPUGNAÇÃO DO BANCO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA – DETERMINADA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA A PROVA DA QUITAÇÃO DO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA QUESTÃO RELATIVA À QUITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAR O EXTRATO BANCÁRIO VINCULADO À OPERAÇÃO – TEMA 411 DO STJ – APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE OUTRA NUMERAÇÃO, SEM A DEMONSTRAÇÃO DA CORRELAÇÃO COM A CÉDULA EM DISCUSSÃO – ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE QUE O CRÉDITO CEDULAR FOI TRANSFERIDO AO GOVERNO FEDERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXIBIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).
Nos termos do Tema 411 do STJ, é possível exigir-se das instituições financeiras credoras de Cédulas Rurais a exibição de extratos bancários vinculados ao negócio, enquanto não estiver prescrita a eventual ação repetitória, independentemente de prévia recusa administrativa ou adiantamento dos custos da operação pelo correntista, contanto que o autor demonstre plausibilidade da existência relação jurídica alegada.
Se os extratos bancários juntados pelo banco executado referem-se a operações com numerações diversas à da Cédula Rural Pignoratícia em que se funda o pedido de cumprimento de sentença, deve a referida instituição financeira ser instada a apresentar os extratos do título em discussão em prazo razoável, ou, ainda, demonstrar que os extratos que já juntou tenham efetiva correlação com a mencionada Cédula. Tendo argumentado a impossibilidade do cumprimento da sentença proferida na ACP n. 94.0008514-1 em razão de suposta transferência do crédito cedular ao Governo Federal, inclusive com inscrição na Dívida Ativa da União, mister que a instituição financeira executada apresente evidências mínimas dessa transferência, para, somente então, exigir-se do emitente da cédula, ora exequente, a prova de sua quitação do débito cedular.- (N.U 1015611-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Referida decisão colegiada transitou em julgado em 25.01.2022.

Com isso, deixo de reinstaurar nova discussão sobre matéria já preclusa.

De
igual modo, no que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes passivos necessários, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
súmula 508
do STF.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual
“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1018903-54.2021.8.11.0000 – Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 26/01/2022, publ. no DJE 28/01/2022)

Diante de tais fundamentos, e sem maiores delongas, constata-se que a decisão agravada deve ser mantida intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022